Tribunal: TJES
Processo: 5005142-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005142-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: M. C. M. G. B.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005142-66.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE
:
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

E
MBARGADO
:
M. C. M. G. B.

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acórdão (Id. 2255099) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e
n
egou
provimento ao recurso de agravo de instrumento,
julgando prejudicado
o recurso de agravo interno
(
Id. 1841796
)
.

Irresignada, sustentou
a contrariedade do acórdão com julgados de outros tribunais, assim como ofensa à
Lei 9.656/98,
oportunidade em que assinalou a ausência de
evidências de superioridade
do método ABA
em relação aos tratamentos convencionais.

Destacou, ainda, que o tratamento deferido à embargada em sede de tutela de urgência ultrapass
a
os limites contratuais
ao conceder
terapias com métodos especiais e de alto custo não previstas no rol de procedimentos da ANS,
o qual s
eria
taxativo e de observância cogente.

Pontuou, ao final, a “
omissão quanto aos pedidos de modulação requeridos pela embargante no agravo interno, que não foram enfrentados por esta Corte.
”

Ausentes contrarrazões.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer dos aclaratórios e a estes negar provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5005142-66.2021.8.08.0000

E
MBARGANTE
:
UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

E
MBARGADO
:
M. C. M. G. B.

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acórdão (Id. 2255099) proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e
n
egou
provimento ao recurso de agravo de instrumento,
julgando prejudicado
o recurso de agravo interno
(
Id. 1841796
)
.

Irresignada, sustentou
a contrariedade do acórdão com julgados de outros tribunais, assim como ofensa à
Lei 9.656/98,
oportunidade em que assinalou a ausência de
evidências de superioridade
do método ABA
em relação aos tratamentos convencionais.

Destacou, ainda, que o tratamento deferido à embargada em sede de tutela de urgência ultrapass
a
os limites contratuais
ao conceder
terapias com métodos especiais e de alto custo não previstas no rol de procedimentos da ANS,
o qual s
eria
taxativo e de observância cogente.

Pontuou, ao final, a “
omissão quanto aos pedidos de modulação requeridos pela embargante no agravo interno, que não foram enfrentados por esta Corte.
”

C
omo é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

P
or ocasião do julgamento
do recurso,
depreendeu este órgão colegiado
que,
conquanto
o plano de saúde
possa
estabelecer quais doenças terão cobertura,
não pode
d
elimitar qual será o tratamento
a
ser
utilizado, prerrogativa que assiste exclusivamente ao profissional que acompanha o beneficiário,
notadamente no caso dos autos,
uma vez que,
conforme prescrito no Laudo Médico
subscrito pelo
Neurologista e Neuropediatra que
acompanha
a embargada
desde
2017,
a
s medicações e terapias pelo método tradicional
f
oram limitantes e insuficientes.

Registrou-se, ainda, que
a orientação desta Egrégia Corte, subsidiada por entendimento assente do C. STJ, é de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza meramente exemplificativa,
não significando, portanto, que a ausência de sua previsão implique ausência de cobertura, ainda mais quando evidenciada a necessidade do tratamento da saúde do beneficiário d
o respetivo plano contratado
,
restando afastada, também, a possibilidade de reembolso vertida nos aclaratórios.

E
specificamente em relação ao método ABA em favor de indivíduos acometidos pelo transtorno do espectro autista,
pontuou-se,
novamente
com espeque na reiterada jurisprudência d
esta Egrégia Corte,
que “
A mera alegação de que o tratamento prescrito é experimental não é suficiente para afastar o dever de cobertura pelo plano de saúde, considerando que o médico responsável pelo paciente detém capacidade para melhor avaliar as necessidades clínicas para o tratamento mais adequado e a garantia da maior possibilidade de recuperação do paciente. As operadoras de plano de saúde podem apenas restringir à cobertura de determinados tipos de patologia, entretanto não podem dispor sobre a forma de tratamento para doença abarcada pelo contrato, mesmo que o médico tenha optado por um tratamento experimental e não previsto na lista de procedimentos da ANS
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001311, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

M
elhor sorte não assiste à embargante ao asseverar a omissão de análise das razões vertidas no recurso de agravo interno, na medida em que fora julgado prejudicado por ocasião do julgamento colegiado do recurso de agravo de instrumento.

Destarte,
s
abe-se que
não são os
embargos declaratórios
o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o
i
ntuito a que
se presta
m
os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se,
outrossim,
que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão,
não se viabilizando a
alegação de vício
entre os termos do
decisum
e um
outro determinado julgado, nem mesmo com um outro
determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, r
esta
claro
o
intuito d
a

e
mbargante
d
e ver rediscutida a matéria objeto da lide,
olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
a

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
a

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

P
osto
isto
,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito de haver a embargante apontado a existência de omissões e contradições no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.